Tribunal: STF
Processo: ARE 1567626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. DEVIDAMENTE ATENDIDA A EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE E DE SEUS PROCURADORES. PARTE QUE DEIXOU DE DAR CONTINUIDADE AO FEITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE VERIFICADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DAS EXECUTADAS REGULARIZADA. SENTENÇA MANTIDA. Resta caracterizado o abandono da causa, que se consuma pelo não cumprimento de diligência que lhe competia e conduz à extinção do processo, quando o exequente, mesmo depois de intimado pessoalmente, e também por meio de seus procuradores, mantém-se inerte, deixando de impulsionar o feito, o que impõe a extinção do feito e a condenação da parte ao pagamento dos encargos sucumbenciais. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Colhe-se dos autos que, em 06/12/2022, transitou em julgado o acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível nº 0019324-10.2010.8.16.0129, a qual reconheceu a prescrição intercorrente do débito exequendo e afastou a condenação da exequente ao pagamento dos encargos de sucumbência (mov. 284.1).



    No entanto, mesmo tendo sido extinto o feito executivo, a ora apelante protocolou, ao mov. 290.1, pedido de cumprimento de sentença do débito prescrito.



    Ao mov. 295 foi expedida intimação para o procurador da executada ROSANA LINO, certificando-se, em seguida (mov. 297.1), que o cumprimento de sentença estaria direcionado à empresa RODOLITORAL TRANSPORTES LTDA, razão pela qual a comunicação foi invalidada (mov. 299.1).



    Em seguida, antes de sua intimação por qualquer meio, a executada RODOLITORAL TRANSPORTES LTDA compareceu aos autos, por meio do mesmo advogado constituído pela Sra. ROSANA LINO, manejando impugnação ao cumprimento de sentença (mov. 309.1) com fundamento na inexistência de título.



    Então, a exequente foi intimada para manifestação, na pessoa dos procuradores por ela própria indicados, através do sistema PROJUDI, em 2 oportunidades, tendo deixado transcorrer seu prazo sem qualquer manifestação em todas elas (mov. 315 e 321).



    Assim, foi encaminhada intimação por correspondência ao endereço da ora apelante, constando expressamente da carta a possibilidade de extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC (mov. 324.1).



    E, embora a intimação tenha sido recebida pela exequente (mov. 325.1), mais uma vez não houve qualquer manifestação no processo.



    Como se vê, os representantes da ora apelante foram intimados, em mais de uma ocasião, para providenciar o andamento da execução, tendo restado inertes apesar disto.



    Em tais circunstâncias, e tendo sido encaminhada intimação pessoal diretamente ao endereço da sede da empresa, deve ser considerada suprida a necessidade de intimação exigida na legislação. [...]



    Assim, sob esse prisma, tendo sido devidamente intimados tanto os representantes da exequente como a própria parte, pessoalmente, para providenciar o regular andamento do feito, sem qualquer manifestação nos autos por período superior a trinta dias, correta a decisão que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.



    Além disso, não há que se falar na ausência de litigiosidade, a qual afastaria a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Isso porque, como já explicitado, houve a necessidade de impugnação ao cumprimento de sentença para que o feito viesse a ser extinto, mesmo diante da inexequibilidade do título, já reconhecida em acórdão transitado em julgado.



    Além disso, em que pese a representação processual da empresa executada não estivesse regular no momento da impugnação, verifica-se que ambas as apeladas outorgaram procuração ao advogado que ora patrocina as partes em 15/05/2020 (mov. 258.1 e 353.1), sendo sanada a irregularidade com a posterior juntada do instrumento de mandato aos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente